Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701766-26.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. B. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: LORRANE NAYARA MONTEIRO BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes e a Procuradoria de Justiça acerca do retorno dos autos. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora